Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704602-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE CHAGAS LEITE AGRAVADO: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DENISE CHAGAS LEITE em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos no 0719796-69.2021.8.07.0020, que considerou que o contrato de mútuo e confissão de dívida garantido por carta fiança não é título executivo judicial se não houver assinatura de duas testemunhas, nos seguintes termos: “Cadastre-se os advogados da parte embargada (ID 113067540). Custas pagas (IDS 111538531 e 111538533). Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918 do CPC. Associe-se o presente feito à execução de no 0716354-95.2021.8.07.0020, em trâmite perante este juízo. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, será possível a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução de forma excepcional, desde que presentes os seguintes pressupostos: a) requerimento da Embargante; b) requisitos da tutela provisória; c) garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Assentada tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, tendo em vista a presença dos requisitos legais acima mencionados. Nesse sentido, a parte embargante formulou pedido expresso de concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos à execução contido na pág. 18 da petição inicial de ID 111538522, bem como está garantida a execução pelo bloqueio online de R$ 18.278,75 (ID 111702715 dos autos da execução – anexo à presente decisão). Por outro lado, a probabilidade do direito está evidenciada na alegação da parte que sofrera a constrição em sua conta bancária antes de efetivada sua citação e, consequentemente, do prazo para pagamento voluntário, tendo em vista que somente a executada VEBCAP tinha sido citada, o que, de fato, ocorreu naquela execução no ID 110638260. Ademais, segundo o art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Analisando o documento de ID 111784641 tem-se que não existe a assinatura de duas testemunhas, mas apenas uma, não se caracterizando, portanto, como título executivo, nos termos do mesmo dispositivo legal. Registra-se que não é possível o posterior preenchimento para convalidação do título, uma vez que o requisito da executividade deve estar comprovado quando do ajuizamento da ação executiva, sob pena de se constituir em vício insanável com o consequente indeferimento da inicial, em benefício e privilégio da segurança jurídica, o que reforça a ilegalidade da constrição. Desse modo, o perigo de dano está evidenciado na possibilidade de constrição de bens da parte embargante na execução supramencionada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como DETERMINO o desbloqueio da quantia de R$ 18.278,75 (ID 111702715 dos autos da execução – anexo à presente decisão) em favor da embargante AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI, a qual deverá informar os dados bancários para transferência do valor supramencionado, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, ante a ausência de título líquido e exigível, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processuais, faculto à parte exequente, ora embargada, convolar o feito em ação monitória ou de cobrança. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Traslade-se cópia da presente decisão para à execução de no 0716354-95.2021.8.07.0020, em trâmite perante este juízo. Intime-se a parte embargada, por meio de seus advogados, para impugnar os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Águas Claras, DF, 28 de janeiro de 2022 14:29:25. RÔMULO BATISTA TELES Juiz de Direito Substituto” Argumenta que tanto a doutrina quanto jurisprudência dominantes se manifestam em sentido contrário ao da decisão agravada. Aduz que o art. 784, inciso V do CPC dispõe que configura título executivo extrajudicial o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução, e que a fiança estaria contida na expressão caução. Alega que “a execução de título executivo extrajudicial movida pela Agravante é baseada num contrato de investimento maquiado em “contrato de mútuo e confissão de dívida”, conforme publicidade anexa, garantido pela Carta Fiança da Agravada, que lesou milhares de consumidores. Apenas o advogado que subscreve distribuiu mais de 60 (sessenta) ações judiciais pelo Brasil contra a empresa VEBCAP e as Afiançadoras, muitas delas em trâmite nesse Tribunal de Justiça do DF, conforme relação abaixo, tendo havido, inclusive, a determinação para encaminhar ao Ministério Público Estadual para apurar a prática de crime de pirâmide financeira.” Aduz ainda que “é medida fundamental que os valores bloqueados, via SISBAJUD, em conta corrente ou de investimento das Afiançadoras sejam mantidos bloqueados, em conta judicial, garantindo, assim, o pagamento dos contratos entre consumidores e fornecedores, notadamente quando pesquisas já realizadas contra a empresa VEBCAP – SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD –tiveram resultado infrutífero, um verdadeiro calote coletivo que afetou e lesou milhares de consumidores pelo Brasil.” Requer a tutela de urgência para que sejam os valores bloqueados via sistema Bacenjud mantidos na conta judicial vinculada ao juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Dispõe o art. 784, V do CPC que: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução.” Nas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese, outro direito real de garantia (como, por exemplo, alienação fiduciária em garantia) e caução (art. 784, V do CPC) são contratos de garantia, confundindo o legislador o gênero “caução” com algumas de suas espécies. Assim, havendo caução em razão de contrato, seja ela real (hipoteca, penhor ou anticrese) ou fidejussória (fiança), será possível a execução forçada da dívida. Registre-se que qualquer espécie de fiança – judicial, legal ou convencional – permite o ingresso do processo executivo.” (Manual de Direito Processual Civil – volume único, pag. 1122, 13a ed., 2021) Assim, em uma análise preliminar, vislumbra-se que o contrato de mútuo e confissão de dívida (ID 32677074) estava garantido pela Carta de fiança (ID 32677075), caracterizando, portanto, título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, V do CPC. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para manter os valores bloqueados em conta judicial vinculado ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de fevereiro de 2022